Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. MENSAGENS ELETRÔNICAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O contrato de mútuo, empréstimo de coisas fungíveis, não exige obediência a formalidades ou solenidades para o seu aperfeiçoamento, sendo possível sua celebração por escrito particular ou verbalmente.
3. As mensagens eletrônicas trocadas pelas partes demonstram que a apelante/ré tinha ciência de que os valores repassados a si deveriam ser devolvidos ao apelado/autor.
4. A apelante/ré não apresentou nos autos qualquer elemento de prova capaz de desconstituir os fatos e as provas produzidas pelo apelado/autor, estando demonstrado o contrato verbal de mútuo, bem como a ausência de pagamento dos valores que lhe foram repassados.
5. Recurso conhecido e desprovido.